Tribunal: TJMT
Processo: 1016030-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016030-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CONCEICAO LAIDECENE ROQUE - CPF: 832.409.859-34 (AGRAVANTE), MARA JACKELINE MARIN - CPF: 096.091.838-83 (AGRAVADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016030-52.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

II - Não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, que não possa suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016030-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCEICAO LAIDECENE ROQUE

AGRAVADO: MARA JACKELINE MARIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CONCEIÇÃO LAIDECENE ROQUE
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de no 1000522-55.2019.8.11.0036, manejada em face de
MARA JACKELINE MARIN
, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante que os fundamentos invocados pelo juízo de base não são válidos para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, já que tal benefício deve ser deferido mediante declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, inclusive, presume-se verdadeira, por expressa previsão legal (§3o do artigo 99 do CPC).

Salienta que a nova lei processual não condiciona a concessão do benefício à existência de patrimônio e sim ao comprometimento do próprio sustento e da família.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 26633450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016030-52.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
- O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
-
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça.
- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, que não possa suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Destaca-se que a recorrente não apresentou um meio de prova sequer acerca da hipossuficiência alegada, colacionando tão somente uma declaração de que é isenta da apresentação da declaração de imposto de renda de pessoa física (id. 21086848), que não serve para comprovação da sua real condição financeira.

Registre-se que não há um documento sequer que comprove as despesas que poderiam comprometer o seu sustento e o de sua família, os quais permitiriam conceder a gratuidade da justiça para as despesas do processo, na origem.

Ademais, pela própria natureza da demanda, infere-se que a agravante se trata de produtora rural, proprietária de duas fazendas com área global de 882has em região privilegiada deste Estado, restando evidente a sua capacidade em arcar com as custas processuais.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020